Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-45.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-45.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000962-45.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Helder Furtado Martins e outro

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a intimação dos executados para oferecimento dos embargos a respeito da execução de título de crédito extrajudicial e sendo intempestivo, deve ser mantida a sentença que extingue sem resolução do mérito, nos termos do art. 918, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000962-45.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Helder Furtado Martins e outro

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Helder Furtado Martins e outro em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução oposto em face a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 918 I, do CPC.

Inconformados, os apelantes asseveram que mesmo extemporâneo, configura total afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega necessidade de produção de prova pericial e no mérito alegam a procedência dos embargos à execução.

Sem contrarrazões (id. 135035653 – certidão).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000962-45.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelantes:
Helder Furtado Martins e outro

Apelada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU

V O T O

Ab initio
,
oportuno registrar que, os apelantes comprovaram nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 140378184), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Extrai-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU moveu ação de título executivo em face de Helder Furtado Martins e outro, visando o recebimento de R$ 133.112,82 (cento e trinta três mil cento e doze reais e oitenta e dois centavos), decorrente da cédula de crédito rural pignoratícia nº. B51032022-6.

Sentindo-se prejudicados, os embargantes opuseram os embargos à execução.

A douta magistrada considerou intempestivos os embargos à execução, deixando de conhecer as questões nele apresentadas, e por consequência, extinguiu a ação com base no artigo 485, IV c/c art. 918, inciso I, do CPC (id. 135032799).

Contra essa sentença, os apelantes recorrem.

Pois bem. A legislação processual civil prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a oferecimento dos embargos à execução, conforme o art. 915 do CPC, vejamos:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Observo que os próprios apelantes admitem que os embargos à execução foram oferecidos extemporaneamente (id. 135035650), portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

No caso dos autos, os apelantes opuseram os embargos à execução em 11.02.2022, e de acordo com a certidão subscrita pela escrivã Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin, esclarece que:

“
Certifico que os presentes Embargos à Execução foram opostos intempestivamente, tendo em vista que no feito principal (0014224-89.2016.811.0004) os executados foram citados e não apresentaram os embargos no prazo legal, conforme consta das fls. 23 e 31, id 60408833 da ação de Execução de Título Extrajudicial, respectivamente
”
(id. 135032797)

Logo, resta evidente que os embargos se mostra extemporâneo, estando escorreita a sentença da magistrada, vejamos:

“
Nos autos da ação executiva sob n. 0014224-89.2016.8.11.0004, verifica-se que os executados, ora embargantes, foram citados por mandado juntado em 30.10.2017, conforme ID. 60408833 - Pág. 23, daqueles autos.

Porém, nota-se que os Embargos à Execução foram protocolados tão somente na data de 11/02/2022, quase 4 (quatro) anos após a juntada do mandado de citação nos autos em apenso. Portanto, como foram apresentados extemporaneamente, devem ser extintos
.”
(id. 135032799)

Desse modo, agiu a magistrada com costumeiro acerto, devendo, portanto, ser mantida a sentença que extinguiu os embargos à execução, vez que oferecido fora do lapso de tempo admissível para apresentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022